Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704572-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES, inscrita na OAB/DF sob n. 57.784, em favor de IAGO DA SILVA SANTOS, preso preventivamente em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo cometido em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca), além do crime tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor). Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama. Alega a impetrante que não estão configurados os requisitos obrigatórios para a prisão, uma vez que o paciente é primário, tem endereço fixo, trabalho lícito e atendeu todos os chamados durante o inquérito, de modo que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, não prejudicará a instrução criminal e tampouco impedirá a aplicação da lei penal. Ressalta que a prisão afronta os princípios constitucionais da liberdade e da presunção de inocência, uma vez que se trata de medida somente cabível após eventual sentença condenatória. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de liminar, pela qual o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Em alternativo, pede que a prisão seja substituída por medida diversa, dentre as dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O processo foi examinado em Plantão Judicial, oportunidade em que foi determinada a instrução do feito com a decisão vergastada (fls. 44/45), o que foi atendido (fls. 54/56). É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial próprio do pedido liminar, verifica-se que estão presentes os fundamentos para a segregação, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, ficou demonstrado por meio do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 13/1/2022, segundo exame da ação penal no PJe. (fls. 28/30). O periculum libertatis também restou evidenciado, considerando a gravidade concreta do delito. Segundo narra a denúncia (fls. 28/30), o paciente e Weslley Fernandes da Silva, em concurso com o menor J.P.P., após solicitar uma corrida em aplicativo de transporte, subtraíram o veículo do motorista. Iago teria sido a pessoa que encostou uma faca tipo peixeira no pescoço da vítima, anunciando o assalto. Weslley assumiu a direção e o motorista foi colocado no banco de trás do carro, sendo abandonado somente algum tempo depois. Os autores subtraíram também o celular e valor em dinheiro da vítima. Trata-se de conduta concretamente grave, roubo praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, que foi ameaçada com uma arma de fogo encostada em seu pescoço, pelo paciente. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que o fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa corrigir ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo a questão ser submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de fevereiro de 2022 19:26:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora